Tribunal: TJMT
Processo: 1046467-05.2021.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046467-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NARA REGINA PETRI LEONEL DE ALMEIDA - CPF: 000.127.981-50 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAES ARANTES - CPF: 015.467.101-08 (ADVOGADO), ADILSON ADRIANO DE ALMEIDA - CPF: 820.948.881-34 (RECORRENTE), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), ROSANA MARIA DA SILVA SECOLO - CPF: 666.726.271-20 (RECORRIDO), MARCIA SECOLO - CPF: 039.437.571-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. APLICAÇÃO DO ART. 53, §

4o DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com fundamento no art. 53, §4o da Lei 9.099/95, após tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis da executada, mesmo após desconsideração da personalidade jurídica e inclusão da sócia no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis quando, apesar de diversas diligências realizadas, não foram localizados bens suficientes para satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 53, §4o da Lei 9.099/95, não sendo localizados bens para penhora, o processo de execução ou cumprimento de sentença pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens.

4. Cabe à parte credora realizar as diligências necessárias para localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência integralmente ao Poder Judiciário, que atua de forma subsidiária conforme conveniência e oportunidade.

5. No caso concreto, foram realizadas diversas tentativas de localização de bens via SISBAJUD e RENAJUD, além da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, todas infrutíferas, justificando a extinção do feito após mais de três anos de tramitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 53, §4o da Lei 9.099/95, quando, após diversas tentativas de localização de bens, inclusive com desconsideração da personalidade jurídica, não forem encontrados bens penhoráveis. 2. A extinção do processo não implica satisfação da obrigação material, podendo o credor requerer novo cumprimento de sentença caso localize, posteriormente, patrimônio disponível do devedor."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 53, §4o; CPC,
arts
. 517 e 828.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023; TJMT, N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024; TJMT, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1046467-05.2021.8.11.0001

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: NARA REGINA PETRI LEONEL DE ALMEIDA e ADILSON ADRIANO DE ALMEIDA

Recorrido
: SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NARA REGINA PETRI LEONEL DE ALMEIDA e ADILSON ADRIANO DE ALMEIDA
iniciaram
cumprimento de sentença em face de SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI, postulando o pagamento de R$ 22.568,35 (vinte e dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

O juízo singular proferiu
sentença
extinguindo o cumprimento de sentença sem resolução do mérito. Concluiu que: a) não foram localizados bens em nome dos devedores capazes de satisfazer a integralidade da dívida, mesmo após várias tentativas realizadas; b) a parte exequente se manteve inerte, não apresentando elementos robustos acerca da existência de patrimônio em nome da parte executada; c) aplica-se à execução o disposto no §4o do art. 53 da Lei no 9.099/95, que determina a extinção do processo quando não encontrados bens penhoráveis.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora. Sustentou que: a) não houve inércia dos exequentes, que promoveram impulso processual constante, comprovado pelos requerimentos de diligências e pedidos de expedição de ofício; b) o juízo violou os princípios da cooperação e da efetividade ao indeferir a expedição de ofício ao CRECI-MT, medida simples e proporcional para viabilizar a localização da executada; c) a execução somente pode ser extinta após a constatação inequívoca da impossibilidade de satisfação do crédito, o que não ocorreu no caso. Requereu o provimento do recurso para

reformar integralmente a sentença recorrida
e

determinar o regular prosseguimento da execução.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 321178379/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Extinção pela ausência de bens do devedor.

Nos termos do art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95, não sendo localizados bens para penhora, o processo de execução ou cumprimento de sentença pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da não localização do devedor e ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95. 2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 04/05/2023)."

"RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.Em
face do que dispõe o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. (N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 06/04/2024)."

"RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido. (N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024)."

Referido dispositivo legal também se aplica no caso de cumprimento de sentença, consoante se colhe da jurisprudência:

"RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO ART. 53, § 4o, DA LEI N. 9.099 /95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, conforme determina expressamente o art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099 /95, facultando-se ao credor retomar a execução se houver mudança na situação patrimonial do executado, indicando bens passíveis de constrição judicial. 2. Na hipótese, verifica que restaram infrutíferas as pesquisas de bens via RENAJUD, Receita Federal e Bacen, de forma que foram empreendidas diligências suficientes para justificar a extinção do processo. 3. O processo nos juizados especiais orienta-se pelos critérios da celeridade e economia processual, de forma que não pode permanecer indefinidamente ao aguardo de localização de bens do executado. 4. Recurso conhecido e improvido. sentença mantida por seus próprios fundamentos. a súmula de julgamento servirá de acórdão na forma do art. 46 da lei n. 9.099 /95. Sem condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários, em razão da ausência de contrarrazões. (TJSP// - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 19/08/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 19/08/2020)."

Mesmo entendimento é aplicado pelas Turmas Recursais, desde que esgotadas as possibilidades para localização de bens: N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024; N.U 1005753-63.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024; N.U 1002186-57.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023; N.U 1000495-59.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023; N.U 8041787-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 05/10/2023; N.U 0002363-03.2006.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023; N.U 8010466-04.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024.

Cabe à parte credora realizar as diligências necessárias para localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário.

A contribuição do Poder Judiciário na localização de bens do devedor é uma decisão administrativa do juízo da causa, o qual, segundo a conveniência e oportunidade de suas condições estruturais, certificará se o acolhimento da pretensão exequente não comprometerá a prestação jurisdicional e inviabilizará outras atividades prioritárias.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DEVER DA PARTE CREDORA DE ESGOTAR OS MEIOS DISPONÍVEIS AO SEU ALCANCE. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extinção pela não localização de bens do devedor. Não sendo localizados bens para penhora, o processo de execução ou cumprimento de sentença pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção (...). 2. Cabe à parte credora realizar as diligências necessárias para a localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário. Contudo, por se tratar de uma decisão de conveniência e oportunidade, o juízo da causa pode deferir diligências quando verificar que isso não comprometerá a prestação jurisdicional ou inviabilizará outras atividades prioritárias. No presente caso, não foram localizados bens da parte devedora, em mais de três anos de tramitação do processo executivo, além do que, foram realizadas tentativas de penhora online pelo SISBAJUD e RENAJUD (ID 286956946/PJe
2;

ID
286956948/PJe
2;

I
D
286956949/PJe2;

e

I
D
286956950/PJe2), das quais somente a primeira retornou parcialmente frutífera, mas com a constrição de quantia ínfima. Destaca-se, ainda, que a parte credora foi intimada no ID 286956956/PJe2 para requerer o que entendesse de direito, no entanto, quedou-se inerte por aproximadamente dois meses e veio a se manifestar somente após proferida a sentença extintiva, justificando-se a extinção do processo. Fica ressalvado, ademais, que a extinção do processo, nos termos do art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95, não significa que a obrigação material foi satisfeita, já que o credor poderá se utilizar da certidão de crédito para inscrever os dados da parte devedora nos cadastros de proteção ao crédito, bem como requerer novo cumprimento de sentença ou execução, na hipótese de ser encontrado, no futuro, patrimônio disponível (artigos 517 e 828 do CPC e no Enunciado 76 do FONAJE). (...) (N.U 1009786-57.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, p
ublicado
no DJE 21/07/2025)"

No caso em análise, verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de localização de bens da parte executada, todas infrutíferas. Inicialmente, foram realizadas buscas via SISBAJUD (ID 321176891/PJe2), que retornou resultado negativo, e via RENAJUD (ID 321176895/PJe2), que localizou apenas um veículo já com diversas restrições judiciais.

Diante dessas tentativas frustradas, os exequentes requereram a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, que foi deferida parcialmente pelo juízo para incluir a sócia Rosana Maria da Silva
Secolo
no polo passivo da execução (ID 321176898/PJe2).

Contudo, as tentativas de citação da sócia também restaram infrutíferas, conforme certificado no ID
321178352
/PJe2 e
ID
321178353
/PJe2. Os exequentes solicitaram a expedição de ofício ao CRECI-MT para obtenção do endereço atualizado da sócia (ID 321178362/PJe2), o que foi indeferido pelo juízo (ID 321178363/PJe2).

Após o indeferimento, os exequentes solicitaram dilação de prazo para localização da executada (ID 321178365/PJe2), que foi deferida (ID 321178366/PJe2), mas não apresentaram novos endereços ou bens penhoráveis dentro do prazo concedido
, o que culminou na extinção do feito (ID 321178368/PJe2)
.

Nesse contexto, considerando que o
cumprimento de sentença
tramita desde março de 2024 sem que tenham sido localizados bens penhoráveis, mesmo após diversas tentativas via sistemas judiciais (SISBAJUD e RENAJUD), e que os exequentes não lograram êxito em localizar a sócia incluída no polo passivo após a desconsideração da personalidade jurídica, entendo que a extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95, é medida que se impõe.

Ressalt
e-se
que a extinção do processo não significa que a obrigação material foi satisfeita, já que os exequentes poderão se utilizar da certidão de crédito para inscrever os dados da parte devedora nos cadastros de proteção ao crédito, bem como requerer novo cumprimento de sentença, na hipótese de ser encontrado, no futuro, patrimônio disponível, conforme previsto nos artigos 517 e 828 do CPC e no Enunciado 76 do FONAJE.

Portanto, a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com fundamento no art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95, deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da dívida
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025